Tribunal: TJBA
Processo: 8019042-32.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019042-32.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOLINO DOS SANTOS MARINHO

Advogado(s)
:
CLEBIO PEREIRA DE LIMA JUNIOR, THIAGO TRINDADE OLIVEIRA

APELADO: FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com revisional de cláusulas contratuais, pedido de restituição de valores e indenização por danos morais. Contrato de compra e venda de imóvel. Abandono da obra pela construtora. Ausência absoluta de documentação. Confissão. Culpa exclusiva da construtora. Restituição integral dos valores pagos. Súmula 543 do
STJ
. Inversão da cláusula penal. Tema 971 do
STJ
. Danos morais configurados. Provimento integral.
S
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de rescisão contratual, declarando rescindido o contrato por culpa do consumidor e determinando a devolução dos valores pagos com retenção de multa contratual de 20%, rejeitando os pedidos de inversão da cláusula penal e indenização por danos morais. A construtora
apelada
descumpriu objetivamente suas obrigações contratuais principais ao não iniciar as obras em até 24 meses após o pagamento da entrada (até 02/05/2020) e não concluir a entrega do imóvel em até 60 meses (até 02/05/2023), conforme estabelecido na Cláusula 1.3 do contrato firmado em 02/05/2018. As fotografias juntadas pelo apelante demonstram o abandono total da obra, evidenciando que, mesmo após transcorridos mais de 5 anos da contratação, o empreendimento apresentava apenas muros e fundação básica, em estado de completo abandono. A ausência absoluta de documentação por parte da construtora quanto ao andamento das obras, cronograma de execução, licenças, alvarás, projetos arquitetônicos, justificativa para o atraso ou previsão de conclusão configura confissão quanto ao abandono da obra, nos termos do art. 374, III, do CPC. O inadimplemento das parcelas pelo consumidor foi posterior e consequente ao descumprimento das obrigações pela construtora, configurando exercício regular do direito de retenção previsto no art. 476 do Código Civil (exceção do contrato não cumprido). Reconhecida a culpa exclusiva da construtora no desfazimento do negócio, impõe-se a aplicação da Súmula 543 do STJ, determinando a restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, com correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. O contrato de adesão que prevê cláusula penal exclusivamente em desfavor do consumidor configura desequilíbrio contratual e cláusula abusiva, vedada pelo art. 51, IV, do CDC. Aplicação do Tema 971 do STJ, que consolidou o entendimento sobre a inversão da cláusula penal em favor do consumidor quando há inadimplemento da construtora. O abandono de obra ultrapassa o conceito de mero descumprimento contratual, configurando situação excepcional que atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor. A frustração da legítima expectativa de aquisição da casa própria, agravada pelo abandono total do empreendimento, gera angústia, sofrimento e abalo psicológico que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando danos morais indenizáveis. Recurso
provido
para: a) reconhecer a culpa exclusiva da construtora no desfazimento do negócio; b) determinar a restituição integral dos valores pagos pelo apelante; c) condenar a
apelada
ao pagamento de multa contratual de 20% sobre o valor do contrato; d) condenar a
recorrida
ao pagamento
R$ 10.000,00, a título de
indenização por danos morais; e) condenar a
apelada
ao pagamento
do ônus sucumbenciais, fixando os
honorários advocatícios
em 20%
sobre o valor da condenação.
Apelação provida.